Tribunal: CARF
Processo: 10909.004491/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 23/05/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA DE MATÉRIAS. SÚMULA CARF 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S3-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.004491/2009-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3101-001.908 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de maio de 2024
Recorrente
INCEMA CONSULTORIA EMPRESARIAL, ADMINISTRACAO E
PARTICIPACOES EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 23/05/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA DE
MATÉRIAS. SÚMULA CARF 1.
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.”
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF 2.
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações relacionadas à
inconstitucionalidade da norma e de mérito do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laura Baptista Borges – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Laura Baptista Borges, Marcos Roberto da
Silva (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Renan Gomes Rego, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Joao Jose Schini
Norbiato.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.004491/2009-34
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3101-001.908 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004491/2009-34

Relatório
Por bem relatar os fatos, transcrevo parte do relatório do acórdão da DRJ:

“Trata o presente processo de Auto de Infração formalizado para exigência das
contribuições ao PIS/Pasep e Cofins-Importação, acrescidas de juros de mora,
incidentes sobre a operação promovida pela Declaração de Importação (DI) no
05/0532720-6, registrada em 23/05/2005, perfazendo o valor total do crédito
tributário exigido R$ 12.272,59.
Conforme relato da autoridade autuante e demais documentos constantes dos
autos, a contribuinte impetrou Mandado de Segurança no 2005.72.08.001230-2,
objetivando o afastamento da exigência das contribuições sociais, ante a
inconstitucionalidade de sua instituição ou alternativamente quanto à base de
cálculo. Obteve, então, sentença parcialmente favorável ainda não transitada em
julgado, que lhe reconheceu o direito de que a base de cálculo dos tributos
exigidos seja somente o valor aduaneiro, em face da inconstitucionalidade do
inciso I do art. 7o da Lei 10.865/2004.
A importadora fez o depósito judicial do valor das contribuições, com base em
seus demonstrativos, os quais diferem daqueles de planilha emitida pela RFB. A
fiscalização procedeu ao lançamento com o fim de prevenir a decadência,
observando que o crédito tributário se encontra com sua exigibilidade suspensa
por força de medida judicial (art. 151, incisos II e IV do CTN), bem como que os
depósitos efetuados podem ser aproveitados para o pagamento do crédito
consubstanciado neste lançamento, após decisão final na esfera judicial.
Cientificada do lançamento em 20/11/2009 (fl. 54), a interessada apresentou
impugnação, em 18/12/2009, juntada às fls. 58 e seguintes, alegando, em síntese,
que:
a) sua defesa deve ser julgada procedente, ante a completa inconstitucionalidade
que permeia as contribuições ora guerreadas, consoante as razões que expõe;
b) quando menos, há que se concordar pela impossibilidade de inclusão do ICMS
e das próprias contribuições em sua base de cálculo, por ferir o conceito de valor
aduaneiro, pelas razões que igualmente declina;
c) observa que conta com provimento judicial favorável que inclusive impede a
União de exigir os valores em discussão nestes autos, não havendo ainda notícia
de julgamento dos recursos apresentados aos tribunais superiores;
d) requer, assim, seja processada a impugnação para que os débitos imputados à
empresa sejam integralmente cancelados.”

Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3101-001.908 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004491/2009-34

Ao analisar a questão, a DRJ, por meio do acórdão n.o 16-82.255, julgou a
Impugnação improcedente e manteve o lançamento, observando que:

i.
o lançamento foi realizado para prevenir a decadência e que a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, obtida por força de medida judicial, não
tem o condão de impedi-lo;
ii.
a matéria foi pacificada no CARF por meio da Súmula CARF n.° 48;
iii.
quando aos argumentos das inconstitucionalidades e ilegalidades de que
padecem as exigências guerreadas, é incontroversa a identidade de objeto
em relação à ação judicial;
iv.
a propositura de ação judicial pelo contribuinte importa em renúncia à esfera
administrativa, nos termos da Súmula CARF n.° 1; e
v.
como a decisão judicial prevalece em relação à decisão administrativa, não é
possível avaliar o mérito da autuação, já que será decidido no judiciário.
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 103/115) no qual
alega, preliminarmente, a violação ao devido processo legal e ampla defesa; e, no mérito, que o
PIS/COFINS importação são novas contribuições inconstitucionalmente instituídas por lei
ordinária, bem como a impossibilidade de inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS
importação, devendo, nesse caso, a base de cálculo se limitar ao valor aduaneiro do bem
importado.
É o relatório.

Voto
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

1. DA VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA.
DAS ALEGAÇÕES DE MÉRITO.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente pede que o auto de infração retorne para
a DRJ para que se promova a apreciação das matérias de direito expostas na impugnação
apresentada, pois entende violado o seu direito ao devido processo legal, nos termos do artigo 5°,
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3101-001.908 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004491/2009-34

LIV, da Constituição Federal e o seu direito a ampla defesa, nos termos do artigo 5°, LV, da
Constituição Federal. Entendeu também que restou caracterizada a supressão de instância.
Confira-se trecho do Recurso Voluntário:

“5. Ou seja, da mesma forma que o Fisco busca resguardar o crédito através do
lançamento (medida esta, na visão da empresa, incabível, diante da suspensão do
crédito tributário), deve ele, já que instaurado o procedimento, observar todas as
regras a ele pertinentes, notadamente quanto ao direito de defesa da contribuinte
(o qual envolve, à toda evidência, a completa análise dos seus argumentos).
6. Assim, na hipótese concreta na qual a empresa tem contra si lavrado
lançamento
absolutamente
indevido,
descabe,
absolutamente,
falar
na
impossibilidade de conhecimento das questões de mérito em razão da suposta
renúncia às instâncias administrativas. Não é possível conferir dois pesos e duas
medidas para a mesma situação.”

Em suma, entende a Recorrente que se tem o Fisco o direito de lavrar auto de
infração para prevenir a decadência tributária, já que instaurado o litígio administrativo, faz jus
que sua Impugnação administrativa seja integralmente analisada.
Acontece que no caso em análise, não há dúvida sobre a concomitância em
relação à matéria tratada nesse processo administrativo e a tratada no Mandado de Segurança n.°
2005.72.08.001230-2, conforme se pode verificar às fls. 18/48.
Constatado isso, não é possível analisar as questões de mérito trazida aos autos, já
que estão sendo igualmente avaliadas pelo poder judiciário, que oportunamente dará a decisão
final quanto ao tema.
A concomitância de processo administrativo e judicial sobre a mesma matéria já
foi bastante debatida no CARF, pelo que entendo que a DRJ aplicou corretamente a Súmula
CARF n.° 1 ao caso, ante a renúncia às instâncias administrativas quando da proposição de
medida judicial.
Veja-se a Súmula:

“Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).”
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3101-001.908 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004491/2009-34

Nesse sentido, vale dizer que os julgadores do CARF estão expressamente
vinculados às Súmulas CARF e, portanto, forçosa sua aplicação para o caso concreto.
Como consequência, não conheço dos demais argumentos da Recorrente, que
pretende discutir o mérito da cobrança do PIS/Cofins importação, não só no que concerne à lei
de instituição das referidas contribuições, mas também pela definição de sua base de cálculo.
Vale dizer que, ainda que fosse superado esse ponto, as alegações de mérito da
Recorrente têm como pano de fundo a inconstitucionalidade de lei tributária, matéria que não
comporta análise pelo CARF, nos termos da Súmula CARF n.° 2. Confira-se:

“Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”

Mantenho, portanto, o acórdão da DRJ.

2. DA CONCLUSÃO.
Ante o todo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Laura Baptista Borges

Fl. 124
DF CARF MF
Original